Tribunal: TJMT
Processo: 1001402-22.2024.8.11.0020
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:
EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pela escalada. Pedido de afastamento da qualificadora. Impossibilidade. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do delito de furto qualificado pela escalada (art. 155, §4o, II, do Código Penal), à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora da escalada e a fixação do regime aberto.
II. Questão em discussão 2. As questões submetidas à análise são: (i) se restou comprovado o esforço incomum caracterizador da qualificadora da escalada; e (ii) se o regime inicial semiaberto pode ser abrandado, apesar da reincidência e maus antecedentes do réu.
III. Razões de decidir 3. A prova pericial e testemunhal confirma que o agente escalou estruturas metálicas para subtrair fios de cobre localizados longe do solo, caracterizando o emprego de meio anormal e esforço incomum, o que justifica a incidência da qualificadora da escalada. 4. A jurisprudência admite a demonstração da escalada por qualquer meio de prova, não sendo indispensável o laudo técnico, desde que evidenciado o esforço incomum. 5. Quanto ao regime prisional, a reincidência e os maus antecedentes do réu autorizam a manutenção do regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, §2o, “c”, e §3o, do Código Penal, sendo legítima a decisão fundamentada na maior reprovabilidade da conduta.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Configura-se a qualificadora da escalada quando comprovado, por qualquer meio de prova, que o agente utilizou via anormal e esforço incomum para a prática do furto. 2. O regime inicial semiaberto é adequado quando o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.”
______________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 155, §4o, II, e 33, §2o, “c”, e §3o; CF/1988, art. 5o, XLVI.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 718 e 719; TJ-GO, Apelação Criminal no 0120562-11.2019.8.09.0175, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 27/04/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001402-22.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCIMAR ALVES PEREIRA - CPF: 014.131.821-00 (APELANTE), REGINALDO DA COSTA FRAGA - CPF: 856.878.631-68 (TESTEMUNHA), JOSE ALVES DO NASCIMENTO - CPF: 384.839.711-00 (TESTEMUNHA), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0092-93 (VÍTIMA), LEONARDO AMARAL DE MEDEIROS - CPF: 036.914.741-36 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado pela escalada. Pedido de afastamento da qualificadora. Impossibilidade. Regime inicial semiaberto mantido. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.
Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática do delito de furto qualifica
do pela escalada (art. 155, §4o, II, do Código Penal), à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão em regime inicial semiaberto. A defesa pleiteia o afastamento da qualificadora da escalada e a fixação do regime aberto.

II. Questão em discussão

2. As questões submetidas à análise são: (i) se restou comprovado o esforço incomum caracterizador da qualificadora da escalada; e (
ii
) se o regime inicial semiaberto pode ser abrandado, apesar da reincidência e maus antecedentes do réu.

III. Razões de decidir

3. A prova pericial e testemunhal confirma que o agente escalou estruturas metálicas para subtrair fios de cobre localizados longe do solo, caracterizando o emprego de meio anormal e esforço incomum, o que justifica a incidência da qualificadora da escalada.

4. A jurisprudência admite a demonstração da escalada por qualquer meio de prova, não sendo indispensável o laudo técnico, desde que evidenciado o esforço incomum.

5. Quanto ao regime prisional, a reincidência e os maus antecedentes do réu autorizam a manutenção do regime inicial semiaberto, conforme o art. 33, §2o, “c”, e §3o, do Código Penal, sendo legítima a decisão fundamentada na maior reprovabilidade da conduta.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura-se a qualificadora da escalada quando comprovado, por qualquer meio de prova, que o agente utilizou via anormal e esforço incomum para a prática do furto.

2. O regime inicial semiaberto é adequado quando o réu é reincidente e possui circunstâncias judiciais desfavoráveis, ainda que a pena aplicada seja inferior a quatro anos.”

______________________

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts
. 59, 155, §4o, II, e 33, §2o, “c”, e §3o; CF/1988, art. 5o, XLVI.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmulas 718 e 719; TJ-GO, Apelação Criminal no 0120562-11.2019.8.09.0175, Rel. Des. Roberto Horácio de Rezende, j. 27/04/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de apelação criminal interposta p
or FRANCIMAR ALVES PEREIRA
contra decisão proferida pelo Juízo da
Primeira
Vara da Comarca de
Alto Araguaia
que julgou procedente a denúncia para condenar
o apelante
pela prática do delito de furto qualificado pel
a

escalada
(art. 155, § 4o,
I
I do Código Penal) à pena de 0
2
(
doi
s) anos, 0
8
(
oito
) meses e
20
(
vint
e) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como, ao pagamento de
14
(
quatorze
) dias-multa, fixados em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
(ID.
317157928
)
.

Nas razões recursais (ID
317157938
), a
Defensoria Pública

requer
o afastamento da qualificadora d
a

escalada
e a readequação do regime inicial de cumprimento da pena.

Em contrarrazões, ID.
317157941
, o Ministério Público pugnou pela manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso, ID.
320119367
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Do afastamento da qualificadora d
a escalada
.

Busca a Defensoria Pública, o afastamento da qualificadora d
a

escalada
ao argumento de que não fora comprovado o esforço incomum do acusado para superar o obstáculo.

A denúncia narra o que segue (ID. 317154888):

“Consta nos autos do incluso inquérito policial que, no dia 12 de julho de 2024, por volta das 02h45min, no estabelecimento comercial denominado “Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda”, situado na rodovia BR 364, Km 13, Distrito Industrial, Terminal Ferroviário do Município de Alto Araguaia/MT, Francimar Alves Pereira, vulgo “Ne” e “Nem”, mediante escalada, subtraiu, para si, coisas alheias móveis, consistentes em [i] um cabo flexível marca “Ficap”, [
ii
] um cabo flexível marca “Pirelli”, [
iii
] um cabo flexível contendo a inscrição “
Vamesp

Vamemax
”, [
iv
] um cabo flexível marca “
Corfio
” e, por fim, [v] um cabo flexível marca “
Cabex
”, conforme indicado no Termo de Exibição e Apreensão de Id. 164218503, p. 10/11, e Laudo Pericial de Id. 164218503, p. 81/84.

Segundo se apurou, por ocasião dos fatos, o indiciado se dirigiu à empresa vítima
e adentrou no imóvel.
Então, como a res furtiva estava longe do solo, ele se valeu de uma escada para acessá-la (Id. 164218503, p. 70/84).

Na sequência, o denunciado, com ânimo de assenhoreamento definitivo, cortou e subtraiu dos cabos já descritos.

Porém, na referida oportunidade, ele foi surpreendido pelo vigilante da empresa vítima, que notou a prática criminosa e apontou sua lanterna na direção do indiciado.

Desse modo, o ladravaz empreendeu fuga, ao passo que o vigilante acionou a Polícia Militar, que encetou diligências e logrou prender o denunciado em flagrante delito, ainda na posse dos objetos furtados”.
Sem grifo no original

A existência material do delito narrado na denúncia encontra lastro nos documentos constantes destes autos; bem como pelos depoimentos colhidos nas duas fases da persecução penal. E, em relação a autoria delitiva, não houve insurgência do apelante, que se limitou a postular a exclusão da qualificadora da escalada e a revisão do regime de pena inicial para cumprimento de pena.

Com efeito, o exame pericial somente poderá ser dispensado e suprido pela prova testemunhal no caso de desaparecimento dos vestígios da infração, nos termos do art. 167 do Código de Processo, cujo dispositivo preconiza de modo claro e insofismável que:
“Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.”

No caso em espécie, a ausência de perícia técnica se revela ainda mais comprometedora, tendo em vista que, é insuficiente para a configuração da materialidade da qualificadora do rompimento do obstáculo, devendo ser salientado, ademais, que, tratando-se de crimes que deixam vestígios, é imprescindível que a lesão ao bem seja minimamente comprovada, o que, de fato, não ocorreu nestes autos.

Lecionando sobre o tema, Cleber Masson (in Código Penal Comentado, Editora Método, páginas 598/599) entende como escalada a
“utilização de uma via anormal para entrar ou sair de um recinto fechado em que o furto será ou foi praticado. É prescindível à imputação da qualificadora a ultrapassagem de um muro ou obstáculo pelo alto, bastando o ingresso ou retirada de forma anormal, que pode concretizar-se pelo uso de instrumentos existentes no local do crime ou para lá levados propositalmente, ou mesmo pela peculiar habilidade física do agente. Referido autor prossegue informando que a prova da escalada pode ser feita por qualquer meio, não reclamando, obrigatoriamente, a elaboração de laudo pericial, uma vez que nem sempre o crime de furto assim praticado deixa vestígios materiais”.

No caso dos autos, inegavelmente, o réu utilizou-se de meio anormal para praticar o delito, o que ficou evidenciado pelo laudo pericial de ID. 317154862
– p. 70-79
, vez que
, embora o réu alegue que os fios estavam abandonados no chão
da empresa vítima
,

e
m
“
análise as secções transversais dos cabos rompidos, observa-se que suas fragmentações foram feitas com uso objeto cortante de lâmina com serras finas,
o metal dos cabos não apresentavam
oxidação visível a olho
nú
, o que caracteriza como recente o fato. São se obteve vestígios no local que caracterizassem o uso de chave falsa ou rompimento de obstáculo. Os cabos localizavam-se longe do solo evidenciando a necessidade de escalada nas estruturas metálicas para alcançá-los.”
(p. 78).

Demais disso, consta do depoimento prestado pela testemunha José Alves do Nascimento,
vigilante da empresa vítima, que
viu um homem magro, moreno, vestindo jaqueta tipo moletom cinza, subindo na escada da plataforma e furtando fios grossos de cobre, comumente subtraídos para revenda do metal. Disse que ao ser surpreendido pela luz da lanterna, o indivíduo percebeu a presença do vigilante, pulou da escada e fugiu do local.

Desse modo, constata-se que o conjunto probatório evidencia que o acusado
valeu-se
de esforço anormal para consumar o delito, considerando que as imagens demonstram sem sombra de dúvidas de que os cabos se encontravam longe do solo
,
demonstra
ndo
que a subtração somente foi possível mediante especial destreza do réu, que escalou
as es
truturas metálicas

existentes no interior da empresa
e, a
o ser flagrado pelo segurança
,
pulou
e fugiu

na posse da
res furtiva
.

Assim, diante da evidente complexidade da conduta e do emprego de habilidade incomum, mostra-se inviável o acolhimento do pleito desclassificatório formulado pela defesa.

Ilustrativamente:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO. REDUÇÃO DA PENA-
BASE .
NÃO CONFIGURAÇÃO DA ESCALADA. INVIÁVEL. ENTRADA DO AGENTE COM ESFORÇO INCOMUM. FURTO QUALIFICADO
PRIVILEGIADO .
PROCEDE. PRIMARIEDADE. BEM DE PEQUENO VALOR. QUALIFICADORAS
OBJETIVAS .
1) Havendo laudo pericial atestando que o agente fizera uso de esforço incomum para ter acesso ao bem, necessário se faz o reconhecimento da qualificadora da escalada. 2) É possível o reconhecimento do furto privilegiado qualificado quando presentes a primariedade do acusado, o pequeno valor da res furtiva e qualificadoras de natureza objetiva. APELAÇÃO CRIMINAL CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJ-GO 0120562-11 .2019.8.09.0175, Relator.: ROBERTO HORÁCIO DE REZENDE, 3a Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/04/2023)

Por fim,
a
defesa sustenta que a mera reincidência não é suficiente, por si só, para justificar a fixação de regime prisional mais gravoso, sobretudo quando presentes os requisitos que possibilitariam a imposição do regime inicial aberto.

Como sabido, o regime inicial de cumprimento da pena, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, em casos de reincidência é autorizada a fixação do regime semiaberto, ainda que o quantum da pena aplicada seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos, conforme preleciona o artigo 33, §2o, “c” do Código Penal,
in
verbis
:

Art. 33:

(...)

§ 2
o
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:

(...)

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto.

Saliente-se que
, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que a imposição de regime mais severo do que aquele autorizado pelo quantum da pena somente é admissível quando houver motivação idônea, devidamente fundamentada nos elementos concretos considerados na dosimetria.

Assim, a mera gravidade abstrata do delito não constitui fundamento legítimo para o agravamento do regime prisional, conforme orientam as Súmulas 718 e 719 do STF, que dispõem:

Súmula 718:

“A opinião do julgador sobre a gravidade em abstrato do crime não constitui motivação idônea para a imposição de regime mais severo do que o permitido segundo a pena aplicada.”

Súmula 719:

“A imposição de regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea.”

Assim, ressalta-se que o regime mais gravoso deve ser
devidamente justificado
, com base em
elementos concretos do caso
e
nas circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal
, sob pena de violação ao
princípio da individualização da pena
(art. 5o, XLVI, da Constituição Federal).

Todavia, no caso em apreço, verifica-se tratar-se de réu reincidente, havendo, ainda, circunstância judicial desfavorável, consistente em maus antecedentes
, decorrentes de
condenações transitadas em julgado nos
PEP’s
de n. 1996-07.2011.811.0021, 1627-84.2009.811.0020, 541-73.2012.811.0020 e 290-44.2011.811.0035
, o que
evidencia
maior reprovabilidade da conduta
.

Assim, tratando-se de réu reincidente, condenado à pena de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, mostra-se adequada a fixação do regime inicial
semiaberto
, em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2o, alínea “
c
”,
c/c o §3o,
do Código Penal.

Nesse sentido
, conforme jurisprudência trazida ao
s
autos no parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 320119367 - Pág. 05):
"Em relação ao regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, as diretrizes para sua fixação são determinadas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 33 do
Código Penal, a saber: a) o quantum da pena; b) a reincidência; c) a observância do

artigo 59 do Código Penal. A jurisprudência mais atualizada sobre o tema orienta

que a definição do regime inicial do cumprimento não está necessariamente atrelada

ao montante da pena imposta e que o Julgador está autorizado a fixar regime mais

severo que o recomendado nas alíneas do §2o do artigo 33 do Código, desde que o

faça mediante fundamentação expressa e concreta. (...) Desse modo, na hipótese, a

fixação do regime inicial fechado está devidamente justificada diante da valoração

negativa de circunstâncias judiciais, nos termos já assentados acima."

(
Acórdão 1934754,

0729588-05.2024.8.07.0000, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO,

CÂMARA CRIMINAL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no
DJe
: 28/10/2024
)
.

À vista de todo o exposto, em
con
sonância com o parecer ministerial,
NEG
O
PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo
incólume
a sentença
guerreada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2025